Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-68.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-68.2017.8.14.0015

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO POR E-MAIL – ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO – NÃO ACOLHIMENTO – COBRANÇA POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – REPETIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO
.
I-
Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC à Pessoa jurídica vulnerável frente à fornecedora.
II

Os autos demonstram que a autora, por e-mail datado de 08/10/2015, manifestou expressamente a vontade de rescindir os serviços, identificando o CNPJ e a razão social da empresa, bem como reiterou a solicitação em outras oportunidades (IDs 25087129 a 25087135).

A
própria requerida reconhece que promoveu o cancelamento dos contratos em janeiro de 2016, confirmando ter recebido as comunicações anteriores.
III-

A continuidade das cobranças após a solicitação de cancelamento configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.
IV-
O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou.
V-
Quanto ao valor fixado a título de danos morais — R$ 8.000,00 (oito mil reais) — mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de moderação e à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica
.
VI-
Correta a repetição em dobro do indébito.
VII- Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SERASA S/A
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”
, ajuizada por
LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL DE ARTIGOS DE BORRACHA LTDA.

Na origem, a autora alegou que celebrou contrato de prestação de serviços com a ré, mas que, em
08/10/2015
, formulou
pedido de cancelamento
por e-mail, reiterando-o em diversas oportunidades, sem que a requerida efetivasse a rescisão. Mesmo após as solicitações, continuou a ser cobrada e negativada indevidamente, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da rescisão contratual, a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

Contestação ID

Num. 25087158.

Réplica à Contestação Num. 25087237.

A sentença (ID

Num. 25087249)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito e CONDENAR a requerida a restituir o valor indevidamente cobrado, que deverá ser feito em sua forma dobrada, no valor de R$ 6.177,02 (seis mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos, que deverá ser corrigido pela Selic a partir de janeiro de 2016, considerando esta a data da cobrança da primeira parcela, sendo a data do início do prejuízo;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais, em favor dos requerentes, os quais arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento (compreende juros e correção monetária), com fundamento no art. 5º, V, da CF/1988, c/c art. 186 e 406 do Código Civil;

c)

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte requerente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, SERASA S/A interpôs apelação, alegando, em síntese que o pedido de cancelamento formulado pela autora foi genérico e não atendeu às exigências contratuais, sendo, portanto, ineficaz. Apenas em 07/12/2015 às 16h09m, veio novo pedido de cancelamento válido e, após tratativas internas, foi possível realizar o cancelamento dos instrumentos (0007, 0009, 0010 e 0011) em 05/01/2016, ou seja, dentro do prazo de 30 dias estipulado contratualmente.

Todavia, em relação ao contrato 0008, não foi possível agendar o seu cancelamento naquela data, vez que o responsável pelo referido contrato era a Sra. Cristina Janeth dos Santos, sendo que o pedido partiu de pessoa diversa (Sr. Julio Cesar de Lima).

Aduz que não houve falha na prestação do serviço, pois a manutenção das cobranças decorreu de ausência de cancelamento formal e que não restou comprovada inscrição indevida, razão pela qual não há dano moral configurado.

Por fim, sustenta que, ainda que seja mantida a indenização a título de danos morais, esta merece ao menos a sua redução, nos moldes dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de que se adeque com a jurisprudência e parâmetros traçados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 25087258.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém (PA),

de

de 2025.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por SERASA S/A.

A controvérsia cinge-se em verificar se o pedido de cancelamento contratual formulado pela autora foi válido ou genérico; se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização; e

se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

Inicialmente implica afirmar que relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que a autora seja pessoa jurídica, figura, no caso concreto, como destinatária final do serviço contratado, sem intermediação na cadeia produtiva, além de demonstrar hipossuficiência técnica e informacional frente à ré, grande empresa prestadora de serviços de natureza creditícia e cadastral.

STJ – Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

STJ – AgInt no AREsp 1.429.998/SC
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/03/2019:
“Admite-se a aplicação do CDC às pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.”

Pois bem. A apelante sustenta que o pedido de cancelamento apresentado pela autora foi genérico e ineficaz, pois não teria indicado os contratos específicos, sendo formalizado apenas em 07/12/2015, com efetivo cancelamento em 05/01/2016, dentro do prazo contratual de 30 dias.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Os autos demonstram que a autora, por e-mail datado de 08/10/2015, manifestou expressamente a vontade de rescindir os serviços, identificando o CNPJ e a razão social da empresa, bem como reiterou a solicitação em outras oportunidades (IDs 25087129 a 25087135).

Ainda que o pedido não tenha seguido um formulário padronizado ou constado número de contrato, o conteúdo das mensagens evidencia manifestação clara e inequívoca da intenção de rescindir, suficiente para gerar efeitos jurídicos.

A exigência de forma específica para cancelamento, quando o consumidor demonstra de forma inequívoca sua intenção, configura formalismo excessivo, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a alegação de que o pedido foi genérico não se sustenta, especialmente porque a própria requerida reconhece que promoveu o cancelamento dos contratos em janeiro de 2016, confirmando ter recebido as comunicações anteriores.

A continuidade das cobranças após a solicitação de cancelamento configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.

Outrossim, não prospera a tese da apelante de que não houve comprovação de negativação.

Ainda que a autora não tenha apresentado documento de inscrição formal, a indevida cobrança reiterada e o risco de restrição creditícia, após cancelamento devidamente requerido, configuram dano moral por violação a direito da personalidade e da boa-fé contratual.

Ora, a conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento de que não houve o cancelamento do contrato, conforme devidamente requerido, sendo cobrada por dívida que naõ deveria.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais — R$ 8.000,00 (oito mil reais) — mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de moderação e à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

Não há que se falar em redução, pois o montante guarda compatibilidade com precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente considerando o porte econômico da apelante e a natureza do dano.

“A indenização por dano moral decorrente de cobrança indevida e negativação indevida deve observar a proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico, sendo razoável o arbitramento em R$ 8.000,00.” (
TJPA, ApCiv nº 0801239-38.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra, j. 12/03/2024)

Por fim, entende esta magistrada que a sentença acertou ao determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 6.177,02), tendo em vista que no
contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Desse modo, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO EM TODOS OS TERMOS A SENTENÇA ATACADA.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 14/11/2025